Tribunal: TJBA
Processo: 8133085-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8133085-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: V. V. T. e outros

Advogado(s):DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À LGPD. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Foram opostos dois Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos por operadora de plano de saúde e administradora de benefícios.

2.
O acórdão embargado manteve a sentença que reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados ao contrato da autora, por caracterizar-se como “falso coletivo”.

3.
A operadora de plano de saúde alegou omissão e contradição quanto à análise de documentos técnicos e da base atuarial, bem como apontou eventual violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

4.
A administradora de benefícios alegou omissão quanto à sua ilegitimidade passiva e à natureza coletiva do plano, além de suscitar violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5.
A parte adversa apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de vícios no julgado e postulando a aplicação de multa por caráter protelatório.

6.
Os embargos foram distribuídos ao órgão colegiado, sendo rejeitados por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão:
a)
saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise de documentos técnicos, fundamentos atuariais e alegações de violação à LGPD, bem como quanto à ilegitimidade passiva e atuação da administradora do plano de saúde;
b
) saber se é cabível o prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais mencionados nos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
9. As alegações das embargantes foram analisadas no acórdão embargado, que firmou a tese de que o contrato configura “falso coletivo” e, por isso, deve observar os índices da ANS para planos individuais.

10. Diante do reconhecimento de que o contrato não possui natureza coletiva legítima, tornou-se irrelevante a discussão sobre base atuarial e sinistralidade do grupo, afastando qualquer omissão quanto aos documentos técnicos.

11. Não se verifica afronta à LGPD, pois a análise técnica foi dispensada em razão da descaracterização do contrato como coletivo.

12. Quanto à ilegitimidade passiva da administradora, o acórdão expressamente reconheceu sua responsabilidade solidária com base na cadeia de consumo, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

13. O voto consignou que os embargos possuem caráter infringente, não se prestando à rediscussão do mérito.

14. No que tange ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, mesmo quando rejeitados.
15. Embora se vislumbre intuito protelatório, a penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC foi afastada, com advertência expressa às embargantes.
16. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos foram conhecidos e rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, mantendo-se o acórdão em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão embargado aprecia de forma fundamentada os argumentos relevantes à causa, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. A caracterização do plano como “falso coletivo” afasta a necessidade de análise da base atuarial e sinistralidade do grupo, e atrai a aplicação dos índices fixados pela ANS para planos individuais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Constituição Federal, art. 93, IX.

Código de Defesa do Consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8133085-25.2023.8.05.0001
,
em que são embargantes

e embargad
os
, simultaneamente,

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO

ACOLHER

ambos o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora